Tribunal: TJBA
Processo: 8050304-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050304-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros

Advogado(s)
:
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por Aline Cristina Pereira Neves e Andreia Pereira Neves contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da configuração de litispendência com demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se subsiste litispendência entre as ações de nº 8122166-74.2023.8.05.0001 e 8050304-09.2024.8.05.0001, bem como se há omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça não comporta conhecimento, diante da ausência de interesse recursal, pois o benefício foi concedido por decisão anterior e não houve revogação, nos termos do art. 9º da Lei 1.060/50 e do art. 98 do CPC.

Está caracterizada a litispendência entre as ações mencionadas, pois há identidade entre partes, causa de pedir e pedidos, com diferenças mínimas de valores que não justificam nova demanda.

A ação extinta repete os mesmos fundamentos e requerimentos da demanda em curso, configurando bis in idem, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Não se verifica qualquer nulidade processual ou violação ao contraditório. A decisão foi proferida em conformidade com o devido processo legal, sem configuração de decisão surpresa.

Eventuais pedidos de reconsideração ou incidentes não trouxeram argumentos novos nem vícios capazes de modificar a decisão, o que reforça a conclusão pela manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
Configurada a litispendência entre ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, impõe-se a extinção da demanda superveniente sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A reiteração de recursos com argumentos já enfrentados pode caracterizar litigância de má-fé e justificar a aplicação de multa processual.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Apelação 0002311-60.2019.8.19.0044, Rel. Des. Mauro
Dickstein
, j. 08/08/2024.

TJPR, Apelação Cível 0021479-30.2020.8.16.0001, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 04/12/2023.

TJMG, Apelação Cível 1000021-20.0394.1001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 30/03/2022.

STJ, REsp 963.681/SC, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 18/12/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e ANDREIA PEREIRA NEVES em face de decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida contra o BANCO DO BRASIL S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.